Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731213-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC, deferiu a tutela de urgência requerida pelo sindicato para suspender o Memorando Circular n. 4/2025 – SEDES/SEADS, que determina a compensação de dias não trabalhados em decorrência da participação em paralisações/assembleias em até 4 meses. Em suas razões (ID 74522357), o agravante alega que: 1) a necessidade de compensação das horas até o final do quarto mês subsequente à ocorrência decorre do disposto no art. 63 da Lei Complementar n. 840/2011; 2) a decisão agravada não observa o que dispõe a legislação; 3) a medida administrativa constante no Memorando Circular n. 04/2025 decorreu da constatação de que os servidores não realizaram a compensação prevista na lei, pois acreditavam que não haveria necessidade de compensar as ausências decorrentes de participação em assembleias e paralisações; 4) a ausência de reposição das horas não trabalhadas dentro do prazo de 4 meses definido no estatuto equipara a falta justificada à falta injustificada; 5) a falta não compensada acarreta consequências como a perda do auxilia-alimentação e remuneração, além de não ser contabilizada como tempo de efetivo exercício, dentre outras implicações funcionais; 6) o Memorando Circular n. 04/2025 equilibra o interesse dos servidores em evitar os efeitos funcionais danosos decorrentes da ausência de compensação e o interesse público na reposição das horas não trabalhadas; 7) a circular limitou-se a estabelecer um período razoável e proporcional (de 1o de janeiro de 2023 até a data de sua assinatura) a ser compensado; 8) a circular é oportuna, pois se compatibiliza com a vigência da Ordem de Serviço n. 03/2025, que regula a compensação decorrente da última greve, com prazo até o final do próximo ano; 9) a retomada excepcional do prazo legal de 4 meses se baseou na compreensão de que a organização prévia dos servidores quanto à totalidade dos dias a serem compensados é essencial para o cumprimento mais bem organizado e planejado, em uma perspectiva global, ou seja, o convívio entre as duas formas de compensação parece ser plenamente possível, pois os dias de assembleias e paralisações correspondem a número mais reduzido de horas a serem compensadas, ao contrário do movimento paredista; 10) os períodos a serem compensados são: 75 dias de greve e 24 dias de paralisações e assembleias; 11) a compensação dos dias de greve ocorrerá até o final do próximo ano; 12) a compensação dos dias de paralisações e assembleias deve ocorrer em até 4 meses, conforme a Lei Complementar 840/2011; 13) em um cálculo simples, a multiplicação de 24 dias de paralisação por 8 horas/dia de trabalho, totaliza 192 horas a serem compensadas em 4 meses, o que não ultrapassa o limite legal de 2 horas diárias; 14) é possível a compensação alusiva aos 24 dias de paralisação e assembleias no prazo de 4 meses e, posteriormente, a compensação dos 75 dias de greve até o final do ano que vem; 15) a manutenção da decisão recorrida pode causar prejuízo à Administração Pública, que deverá pagar a remuneração aos seus servidores sem a devida contraprestação necessária. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o reconhecimento da legalidade da compensação das horas dispostas na Ordem de Serviço n. 03/2025 e Memorando Circular n. 4/2025 – SEDES/SEADS. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). O SINDSASC apresentou contrarrazões (ID 74595526). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a decisão agravada deferiu a tutela requerida pelo SINDSASC para suspender o Memorando Circular n. 4/2025 – SEDES/SEADS até decisão final. O Memorando Circular 4/2025 da SEDES/SEADS determina que os servidores que participaram de assembleias sindicais desde 1o de janeiro de 2023 compensem os períodos de ausência no prazo de 4 meses. Embora a medida encontre fundamento no art. 63 da Lei Complementar 840/2011, que impõe a compensação de faltas em até 4 meses, e seja diversa da compensação relativa ao movimento grevista, não se revela proporcional e razoável. A exigência de compensação de períodos muito pretéritos viola a boa-fé, pois representa mudança de entendimento da administração, que, até então, se manteve omissa quanto à forma de compensação dos dias de assembleia e paralisações. Como forma de compatibilização do interesse público e da proteção à boa-fé a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB impôs a adoção de regime de transição e de medidas de compensação quando um ato ou uma orientação violar a segurança jurídica e a legítima expectativa dos administrados. Nesse sentido: “Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. (...) Art. 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. § 1o A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. § 2o Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos.” – grifou-se A compensação dos dias de paralisação e de assembleia em até 4 meses pode levar a jornadas de trabalho exaustivas e prejudicar a compensação relativa à greve, fruto de negociação entre o Distrito Federal e o sindicato da categoria. Diferentemente do alegado, não há prejuízo financeiro imediato ao Distrito Federal, pois o pagamento desses dias não trabalhados já ocorreu. Nesse contexto, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a legitimidade de ato administrativo que exige compensação em 4 meses de faltas de servidores ocorridas há mais de 2 anos pode ser analisada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator